Tribunal: STF
Processo: RE 1524327
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pronor Participações S.A interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Em decisão de 25 de fevereiro de 2022 (eDoc 35), considerando o Tema n. 372/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Na sequência, após a finalização do julgamento do paradigma, a Vice-Presidência do Tribunal regional, por entender que a recorrente não se trataria de uma instituição financeira, devolveu os autos ao STF (eDoc 60). Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria, sob nova numeração.



    Esse o contexto, passo a analisar, novamente, o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. COFINS (LC 70/91). INCIDÊNCIA SOBRE DIVIDENDOS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO ACIONARIA EM OUTRA EMPRESA. CARACTERIZAÇÃO. FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA (LEI 9.718/98). COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO. 



    1. É legitima a exigência da COFINS sobre os dividendos decorrentes de participação acionária em outras sociedades, posto que considerados faturamento da empresa e como tal, receita tributável a titulo de contribuições previdenciárias (art. 195, 1, CF e art. 2°, caput da LC n° 70/91). 



    2. Apesar da Corte Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade na AMS 1999.01.00.096053-2/MG, ter concluído, por maioria, pela constitucionalidade dos arts. 2º, 3º, caput e § 1°, e art. 8°, caput, da Lei 9.718/98, por força do parágrafo único do art. 354 do Regimento Interno, a posterior declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, tão-somente do § 1° do art. 3° da Lei 9.718/98, fez cessar, nesse particular, a vinculação desta Turma. 



    3. No tocante à majoração da alíquota da COFINS pelo art. 8°, caput, da mesma lei, subsiste a vinculação ao entendimento desta Corte que declarou sua constitucionalidade. A base de cálculo da COFINS deve obedecer ao art. 2° da LC 70/91 até a edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003.



    4. Compensação com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, observando-se a atualização monetária exclusivamente pela SELIC. 



    5. Apelação da Fazenda e remessa parcialmente providas, com provimento total da apelação da impetrante. 



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 195, I, b, da Constituição Federal. 



    Sustenta a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS promovido pela Lei nº 9.718/98. Aduz que a definição de faturamento contempla apenas as receitas oriundas da venda de mercadorias ou a definição de prestação de serviço, conforme disposto na Lei Complementar nº 70/91. Alude que o acórdão recorrido cometeu um equívoco ao considerar os dividendos recebidos como integrantes do conceito de faturamento.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado regional reformou a sentença concessiva parcial da segurança ao concluir que em se tratando a recorrente de pessoa jurídica com objeto social de participação acionária em outras sociedades, os dividendos recebidos àquele título são considerados faturamento da empresa, e, consequentemente, receita apta a ser tributada pela COFINS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Sobre o tema, é uníssona a jurisprudência pátria, inclusive do STF, no sentido de ser inconstitucional o parágrafo 1° do art. 3° da Lei n. 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, a qual deve ser entendida como a proveniente das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, bem como ser constitucional a Lei n. 9.715/98, e o art. 80, caput e parágrafo 1°, da Lei n° 9.718/98, que s6 entrou a produzir efeitos a partir de 1° de fevereiro de 1999.



    .......................................................................................................



    A base de cálculo definida como o faturamento insculpido na Lei Complementar n° 70/91, entretanto, deve prevalecer tão-somente até a edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833, de 29/12/2003.



    .......................................................................................................



    No que se refere A isenção da COFINS, deferida pela sentença em relação 6 litisconsorte PRONOR LTDA, que ora analiso por força da remessa oficial, data venha, não merece prosperar, pois, mesmo em se tratando de pessoa jurídica que tem como objeto social a participação acionária em outras sociedades, não realizando, por conseguinte, a venda de mercadorias, é certo que os dividendos recebidos àquele titulo são considerados faturamento da empresa e como tal, receita tributável a titulo de COFINS. 



    Efetivamente, prevê o seu estatuto que o seu objeto social é "... a participação em outras sociedades, empreendimentos ou consórcios, como acionista, sócia, quotista ou consorciada" (fls. 44). Entretanto, nos termos do art. 2°, caput da LC n° 70/91, a COFINS tem como base de cálculo o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta proveniente de serviços de qualquer natureza.



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, dou parcial provimento A apelação da Fazenda Nacional para, reafirmando a constitucionalidade da nova alíquota da COFINS (3%) estabelecida no art. 8°, caput da Lei n° 7.918/98, ressaltar o direito destas últimas tão-somente em recolher essa exação com a base de cálculo definida na LC 70/91, até a edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003. 



    Dou parcial provimento A remessa oficial para reformar a sentença no ponto em que reconheceu 6 litisconsorte PRONOR LTDA a isenção da COFINS, ressaltando que seu recolhimento deve dar-se nos termos acima definidos. Dou provimento A apelação das impetrantes para lhes reconhecer o direito de compensar esse indébito, com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, a contar de cada recolhimento indevido, já que se tratam de tributos exigidos e quitados sob a égide da Lei n° 9.250/1995.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 609.096/RS, paradigma do Tema 372/RG, assentou a equivalência dos termos “receita bruta” e “faturamento”, para fins de incidência tributária, expressados na soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Confira-se excerto do acórdão:



    (...) 1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED. 



    3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento. (...)



    (RE 609.096, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, DJe de 6 de julho de 2023, Tema n. 372/RG)



     As razões de decidir adotadas no referido paradigma são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    (...) 1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED. (...)



    (RE 400.479 AgR-ED, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2023)



    Para além disso, rever o entendimento da origem — acerca da incidência da COFINS sobre as receitas operacionais da recorrente, uma vez que os dividendos recebidos seriam considerados faturamento da empresa, considerada a atividade desenvolvida por ela, prevista em seu objeto social —, demandaria o reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS VALORES COMPUTADOS COMO RECEITA QUE SE HAJAM TRANSFERIDO PARA OUTRA PESSOA JURÍDICA. INCISO III DO § 2º DO ART. 3º DA LEI 9.718/1998. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A controvérsia sob exame foi decidida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (RE 598.680 AgR, Segunda Turma, ministro Ayres Britto, DJe de 13 de outubro de 2011)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. ENQUADRAMENTO. 



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 



    2. A análise da controvérsia acerca do enquadramento da receita obtida com as multas de trânsito e outros para fins de inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.210.308 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 12 de dezembro de 2019)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente